Tribunal: TJDFT
Processo: 0730321-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730321-36.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: ANELIA BAKAUKAS TAMASHIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. FUNCEF. PRELIMINAR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DIFERENÇA DE VALORES DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA EM RAZÃO DE GÊNERO. INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TEMA N. 452 DO STF. APLICABILIDADE. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE FONTE DE CUSTEIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em denunciação da lide do patrocinador nos casos que se discutem os critérios de concessão de benefícios entre o contribuinte e a entidade de previdência complementar fechada. Inteligência do Resp Repetitivo 1.370.191/RJ – Tema 936. 2. A controvérsia dos autos reside na aplicação de percentuais do benefício de aposentadoria de forma semelhante aos contribuintes do sexo masculino e feminino, não se tratando, pois, de desconstituição do negócio jurídico por qualquer das hipóteses de vício de consentimento, o que afasta a incidência do prazo decadencial previsto no art. 178, II, do Código Civil. 3. Nas relações de trato sucessivo, a prescrição somente ocorre no que tange às parcelas que antecedem os últimos 5 (cinco) anos do ajuizamento da ação que objetiva revisar a aposentadoria. 4. Considerando, pois, a adoção de plano de previdência privada complementar por parte de trabalhadora que, na ocasião do encerramento do contrato de trabalho, recebe benefício inicial de aposentadoria em percentual inferior ao estabelecido em regulamento para trabalhador do sexo masculino, vislumbra-se nítida ofensa ao princípio da isonomia. Tema n. 452 do STF. 5. A inconstitucionalidade em questão não pode ser permitida no ordenamento jurídico e nem deve prosperar diante de migrações do plano de previdência ou adesões aos termos de saldamento do benefício previdenciário. 6. Evidente o não cabimento de adoção de critérios diversos para o cálculo de aposentadoria complementar de contribuintes do sexo masculino e feminino, visto que ambos contribuem sobre a mesma base salarial, premissa que acarreta também na desnecessidade de formação de fonte de custeio para assegurar o pagamento da suplementação de benefícios. 7. Preliminar e prejudiciais rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 178, inciso II, do Código Civil, asseverando que, no caso, foi ultrapassado o prazo decadencial de 4 (quatro) anos para anulação, modificação ou desconstituição do negócio jurídico, firmado há quase 20 (vinte) anos antes do ajuizamento da ação. Discorre sobre o RESP 1.201.529/RS, afetado e julgado pelo rito dos recursos repetitivos. Ademais, defende a incidência do Tema 943 do STJ, afirmando que a recorrida migrou de plano e renunciou aos planos anteriores. Aduz que a tese firmada aborda que o reconhecimento da nulidade de qualquer uma das cláusulas da transação contamina todo o negócio jurídico, ensejando, assim, o retorno ao status quo ante. Por fim, expõe a inaplicabilidade do Tema 452 do STF. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 178, inciso II, do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, diante da análise do caso concreto, concluiu: “A controvérsia dos autos reside na aplicação de percentuais do benefício de aposentadoria de forma semelhante aos contribuintes do sexo masculino e feminino, não se tratando, pois, de desconstituição do negócio jurídico por qualquer das hipóteses de vício de consentimento, o que afasta a incidência do prazo decadencial previsto no art. 178, II, do Código Civil” (vide item 2 da ementa acima). Infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe a insurgente quanto à aplicabilidade do Tema 943 do STJ, diante da ausência de similitude fática. Isso porque, por ocasião do julgamento do referido precedente o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento acerca da não incidência da atualização monetária quanto há migração/transação, ao passo que o caso concreto versa sobre a (in)validade da cláusula que prevê valor inferior do benefício de complementação da aposentadoria para mulher se comparado ao homem. Por derradeiro, tampouco cabe dar seguimento ao pretendido exame da não incidência do Tema 452 do STF, no caso em tela, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, relator Ministro Og Fernandes, DJe de 10/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009